Tribunal: TJES
Processo: 5004126-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004126-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: BRENO HELENO VIANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº 5004126-43.2022.8.08.0000 (SEGREDO DE JUSTIÇA)

PACIENTE: BRENO HELENA VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo impetrado em favor de
BRENO HELENA VIANA
, sob a alegação de que sua possível segregação, decorrente de dívida alimentar, padece de ilegalidades.

Afirma o Paciente (i) que restou inviabilizado o exercício do direito de defesa e possibilidade de reação, ante a inexistência de cadastro de qualquer defensor nos autos da execução; (ii) a nulidade dos procedimentos contaminados, considerando a inexistência do efetivo contraditório; (iii) reconhecimento da disparidade de armas e prazos, em benefício da exequente e
Parquet
; (iv) ausência de atualidade dos alimentos, considerando que o Juízo
a quo
pretende realizar a prisão por débitos vencidos há mais de três meses; (v) impossibilidade de impor sanção de prisão como
prima ratio
, uma vez que a própria exequente já se manifestou por meios alternativos de constrição, como o bloqueio de bens e haveres patrimoniais diversos.

Assim requer se abstenha o Juízo a quo de decretar prisão civil do Impetrante: (i) antes de promovida a intimação dos patronos, o cadastro e o retorno do prazo para defesa, em paridade com os outros sujeitos do processo; (ii) antes de esgotados os meios alternativos de satisfação já pleiteados pela exequente: penhora de salário, faturamento e bens diversos; (iii) utilizando verbas anteriores à três meses como fundamentação.

O pleito liminar restou indeferido.

Prestou suas informações a Autoridade Coatora, aduzindo que o vício quanto ao cadastro dos patronos do Paciente teve ordem de adequação determinada, adicionando inexistir vício a impor nulidade, e ainda, não haver ordem de prisão expedida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOGAL I

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de denegar a ordem pretendida. É como voto.

VOGAL II

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo impetrado em favor de
BRENO HELENA VIANA
, sob a alegação de que sua possível segregação, decorrente de dívida alimentar, padece de ilegalidades.

Afirma o Paciente (i) que restou inviabilizado o exercício do direito de defesa e possibilidade de reação, ante a inexistência de cadastro de qualquer defensor nos autos da execução; (ii) a nulidade dos procedimentos contaminados, considerando a inexistência do efetivo contraditório; (iii) reconhecimento da disparidade de armas e prazos, em benefício da exequente e
Parquet
; (iv) ausência de atualidade dos alimentos, considerando que o Juízo
a quo
pretende realizar a prisão por débitos vencidos há mais de três meses; (v) impossibilidade de impor sanção de prisão como
prima ratio
, uma vez que a própria exequente já se manifestou por meios alternativos de constrição, como o bloqueio de bens e haveres patrimoniais diversos.

Assim requer se abstenha o Juízo
a quo
de decretar prisão civil do Impetrante: (i) antes de promovida a intimação dos patronos, o cadastro e o retorno do prazo para defesa, em paridade com os outros sujeitos do processo; (ii) antes de esgotados os meios alternativos de satisfação já pleiteados pela exequente: penhora de salário, faturamento e bens diversos; (iii) utilizando verbas anteriores à três meses como fundamentação.

Pois bem.

De plano, como afirmado em minha manifestação inicial nestes autos, assevero não vislumbrar ilegalidade aparente na ordem de prisão emanada.

As razões do Impetrante dão conta da nulidade do feito de origem ante a inexistência de cadastro de qualquer defensor nos autos da execução, inviabilizando o exercício do direito de defesa.

Sobre o alegado vício de intimação, o ID 14518704 dos autos de origem (AR de intimação), revela que fora o Impetrante pessoalmente intimado para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, tal como resta expresso do
caput
do artigo 528, do CPC
1
.

No caso dos autos não me parece configurada a ilegalidade propalada, pois além da intimação pessoal do Impetrante ser a regra, já foi além o STJ ao afirmar que “
A jurisprudência desta. eg. Corte Superior já proclamou que, a despeito da inocorrência de intimação pessoal do devedor de alimentos para pagar o débito ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, não se decreta a nulidade da decisão se não ficar demonstrado o prejuízo. Precedentes
.” (RHC n. 151.180/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 4/10/2021.)

Logo, não se vê ilegalidade decorrente do modo como restou cientificado o Impetrante da obrigação em seu desfavor e da possibilidade de sua prisão, inexistindo prejuízo ou mesmo risco aparente ao seu direito de defesa.

De fato, pelo que me é permitir aferir em consulta aos autos de origem, os patronos do Impetrante não foram cadastrados, o que, ainda que possa representar possível irregularidade, não serve a macular o ato de intimação pessoal realizado, que encontra-se em perfeita consonância com a Lei Processual.

Ademais, com a declinação de competência do Juízo de Marataízes para o Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, houve a migração da execução para o sistema PJe, razão aparente da ausência de cadastro dos patronos do Impetrante, vício, contudo, perfeitamente sanável, e que, frise-se, não ensejou nulidade aparente.

Aliás, em suas informações, o Juízo
a quo
expressamente fez consignar que já fora expedida ordem para regularização do cadastro dos patronos do Impetrante.

No mais, quanto às alegações de disparidade de armas e de exíguo prazo de defesa, é preciso se ter em mente que a intimação pessoal pelo correio (AR) é, como cediço, plenamente apta a que a parte faça o devido uso de seu lídimo direito de defesa, não havendo margem a se falar em prazo exíguo (3 dias), pois este é o prazo expressamente conferido pela Legislação ao devedor de alimentos.

Acresça-se que, no âmbito da execução do devedor de alimentos, por óbvio, o Executado já está ciente do dever de cumprir sua obrigação alimentar e de sua inadimplência, conferindo a Lei prazo de 03 dias para que ele pague o débito, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade fazê-lo, não havendo que se falar em necessidade de se conferir paridade de armas.

Sobre a ordem prisional em si, embora o Juízo a quo tenha consignado não ter sido expedida, cumpre destacar que, a teor da súmula 309, do STJ, e agora, da previsão expressa do §7º, do artigo 528, do CPC, o
débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até
as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
.

No caso dos autos resta incontroverso o débito existente, bem como, o fato de que além das 03 prestações anteriores ao início da execução, há prestações vencidas no curso do processo, razão de ser da ordem de pagamento, única até então expedida pelo Juízo a quo.

Resta, também, patente, ao contrário do que tenta fazer crer o Impetrante, a existência de ao menos duas petições na origem em que se requer sua prisão em razão dos débitos existentes.

Portanto, já decidiu a Corte Superior de Justiça que “
O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no seu curso
não é ilegal
. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes.
” (HC n. 682.185/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 4/10/2021.)

Sobre a prisão do devedor de alimentos, vale esclarecer que tal permissivo revela-se medida típica, possuindo claro intuito coercitivo, a quem conferiu a Lei Processual previsão específica e procedimento próprio,
não demandando prévio esgotamento de meios outros de constrição patrimonial.

Valho-me, mais uma vez, do entendimento do STJ para dizer que “
Não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão civil do devedor de alimentos que tem por propósito coagir o executado a quitar as prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas no curso do processo, que guardam, em si, a atualidade dos alimentos, nos termos do enunciado n. 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
” (HC n. 713.970/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022.)

Nesse sentido, insta consignar precedentes há muito vertidos pelo Superior Tribunal de Justiça em casos como o dos autos, a retratar o entendimento que tenho como sedimentado em casos como dos autos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, §1º, CPC/1973. SÚMULA Nº 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do art. 733, § 1º, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos termos da Súmula nº 309/STJ, sendo certo que
o pagamento parcial do débito não elide a prisão civil do devedor.

2. O habeas corpus, que pressupõe direito demonstrável de plano,
não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado,
análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que somente admite provas pré-constituídas.

3. A verificação da capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória aprofundada.

4. Recurso ordinário não provido.

(RHC 77.614/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR.PRISÃO CIVIL. LIMINAR INDEFERIDA EM OUTRO WRIT. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DE TERATOLOGIA. AFIRMADA ILEGALIDADE DO DECRETO DE PRISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA INCAPACIDADE PARA O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PARA O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADIMPLEMENTO DAS TRÊS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS QUE VENCERAM NO CURSO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 309 DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)
2. A verificação da incapacidade financeira do executado e a revisão das justificativas apresentadas para o inadimplemento da obrigação alimentar demandam dilação probatória,
não se mostrando o
writ
a via adequada para este mister.
Precedentes.

3. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no curso não é ilegal.
Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 367.121/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016)

Diante do exposto, por não se vislumbra o constrangimento ilegal arguido, DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“Art. 528 - No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.”

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DÉBITO ALIMENTAR. NULIDADES INEXISTENTES. DÉBITO INCONTROVERSO. ORDEM DENEGADA.

1. Sendo o Impetrante pessoalmente intimado para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, tal como resta expresso do
caput
do artigo 528, do CPC, não há que se falar em ilegalidade.

2. Ainda que considerado que os patronos do Impetrante não foram cadastrados no sistema PJe, o que representa irregularidade, tal não serve a macular o ato de intimação pessoal realizado, que encontra-se em perfeita consonância com a Lei Processual. Vício já contemporizado na origem.

3. A prisão do devedor de alimentos revela medida típica, possuindo claro intuito coercitivo, a quem conferiu a Lei Processual previsão específica e procedimento próprio, não demandando prévio esgotamento de meios outros de constrição patrimonial.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.